Tribunal: STF
Processo: Rcl 62217
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Universidade Federal do Ceará em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida na Ação Rescisória nº 4.964 (Autos nº 0079536-86.2012.3.00.0000). 



    2. A parte reclamante alega violação ao decidido na ADI 178 e no Tema 772 da repercussão geral. Sustenta, em essência, que, “ainda que tenha o Réu direito à contagem especial pretendida, como docente que é, somente lhe assistiria tal possibilidade de conversão até a data da vigência da Emenda Constitucional 18, de 30 de junho de 1981”.



    3. É o breve relatório. Decido.   



    4. O presente feito é manifestamente inviável, tendo em vista que não há relação de estrita  aderência  entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, requisito indispensável à propositura da reclamação (nesse sentido: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria). 



    5. No caso em exame, a autoridade reclamada consignou o seguinte na decisão:



    Sucede, no entanto, que a causa de pedir assim ventilada na presente rescisória (ofensa à norma constitucional em razão do período reconhecido) não chegou a ser objeto de deliberação pelo decisório rescindendo, cujo Relator não foi provocado pela UFC a se pronunciar a respeito da "ofensa" agora apontada, como deflui do inteiro teor da decisão unipessoal em comento (cópia encartada às fls. 59/60).



    (...)



    Sendo essa a situação verificável no caso em mesa, qual seja, ausência de pronunciamento do acórdão rescindendo, por falta de provocação, sobre o fundamento invocado pela parte autora somente na presente rescisória, conclui-se que a demanda não comporta êxito.



    6. A matéria suscitada pela parte reclamante é alheia à decisão reclamada, que se dedica à análise de questões formais da ação rescisória ajuizada. 



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



          Brasília, 15 de setembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator